Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8 PORÇÕES DE MACONHA COM 91,21g, ALÉM DE PETRECHOS DESTINADOS AO FRACIONAMENTO DA DROGA E R$4.500,00 EM ESPÉCIE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INDICAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, que indica habitualidade delitiva, além da reiteração criminosa do paciente.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do fato, que indicam habitualidade criminosa – tendo em vista que o usuário para quem o paciente supostamente estava levando a droga informou que sempre adquire dele, bem como pelo próprio paciente afirmar ter uma extensa “carteira de clientes” –, bem como pela reiteração delitiva e do fato de o paciente estar em liberdade provisória quando da suposta prática dos fatos em exame, por crime da mesma espécie. Tais circunstâncias são indicativas da periculosidade real do paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, e indicam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Reavaliada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente por decisão fundamentada, a qual, embora sucinta, entendeu pela subsistência dos motivos que levaram à conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, não se verifica a alegada inobservância ao prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal e nem ausência de fundamentação.
4. Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário.
5. Na ponderação concreta entre a situação do paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela liberdade do paciente, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva. Ademais, não restou demonstrado que o paciente, aos 25 anos de idade, se enquadre no grupo de risco. Outrossim, o crime pelo qual o paciente responde é grave (tráfico de drogas) e foi cometido já durante a pandemia.
6. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Observados os prazos previstos no artigo 51, caput, e artigo 54, ambos da Lei no 11.343/2006, não se verifica ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.
8. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
9. No caso em apreço, verifica-se que foi promovido o adequado andamento do feito pelo Juízo a quo, a indicar a sua regular tramitação e a ausência de retardo injustificado pela autoridade impetrada, que aguarda disponibilização de data para realização da audiência por videoconferência, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
10. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.